Tribunal: STF
Processo: HC 265380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.